Tribunal: STF
Processo: RE 1277586
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ITCD (Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação).
    1. Não cabe ao Juízo do inventário, em sede de arrolamento sumário, apreciar questões relativas ao imposto de transmissão causa mortis. Dicção dos arts. 659, 660 e 662 do CPC.
    2. Sentença mantida. Recurso desprovido. Unânime” (pág. 228 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 146, III, b, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o dispositivo constitucional arguido pelo recorrente não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.
    Além disso, verifico que o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Código Tributário Nacional). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 
    Especificamente sobre o caso, cito as seguintes decisões: RE 1.231.646/DF e RE 1.264.455/DF, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.241.584/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.258.469/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.216.638/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.249.231/DF, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.210.691/DF, Rel. Min. Rosa Weber; e RE 1.218.108/DF, de minha relatoria.
    Por fim, com a negativa de provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.704.713/DF, com trânsito em julgado certificado em 19/6/2020 – págs. 39-41 e 92 do documento eletrônico 2), tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. 
    Com essa mesma orientação, menciono os seguintes precedentes: RE 587.089-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso; AI 785.229/PR e RE 827.447-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 588.235-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; AI 681.482-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 775.488-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 816.971-AgR/RS, AI 627.964-AgR/RS e RE 594.910/MT, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator